Tribunal: TJMT
Processo: 0038261-79.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos.
Diante da possibilidade de acordo as partes requereram a retirada de pauta de julgamento, bem como a suspensão do processo visando obter autorização judicial do juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Caxias do Sul-RS.
Assim, determino a retirada de pauta e a suspensão do processo pelo prazo requerido, com fundamento no artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo, intimem-se as partes para manifestarem interesse no prosseguimento ou juntada de acordo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça